Tribunal: TJES
Processo: 5005349-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005349-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRUNO OSCAR DE ALMEIDA NOGUEIRA SCHMIDT
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005349-65.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Bruno Oscar de Almeida Nogueira Schimdt

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE-ES
, no bojo da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo n°
5016281-40.2021.8.08.0024
)

proposta por
BRUNO OSCAR DE ALMEIDA NOGUEIRA SCHIMDT
, cujo
decisum
deferiu
“o requerimento de tutela de urgência para determinar o depósito mensal do benefício BOLSA ATLETA CAPIXABA, categoria olímpica, na conta corrente de titularidade do autor (Banco do Brasil, Ag 5081-4, CC 6946-9), nos termos do Edital nº 01/2021 SESPORT”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“quando da análise da documentação apresentada pelo agravado, que concorria para a categoria olímpica, entendeu-se que houve o descumprimento de dois tópicos do item 4.13 do edital, o que levou à sua inabilitação: o IV, que trata do comprovante de residência, e o XIV, que trata de declaração emitida pelo COB quanto à sua condição de medalhista olímpico na última edição dos jogos”
; (
II
)
“segundo verificou-se, os comprovantes de residência apresentados correspondiam a abril de 2016 (para comprovação dos 5 anos de residência no Estado, tal como exigem o edital e o decreto) e novembro de 2020 e a declaração apresentada foi emitida pela Confederação Brasileira de Voleibol”
; (
III
)
“o
comprovante de novembro de 2020 não era, portanto, atual, e a declaração foi emitida por entidade diversa daquela indicada no edital, tendo a comissão entendido pela sua inadequação
”
;

(
IV
)
“o ato da Administração que inabilitou o agravado não apresenta nenhuma ilegalidade. Pelo contrário, ao longo de todo o processo foram cumpridas estritamente as disposições do edital, de conhecimento de todos os interessados, o que não pode ser entendido como excesso de formalismo”
; (
V
)
“considerando o princípio da vinculação do edital e tendo em vista que o agravado não apresentou parte da documentação expressamente exigida no instrumento editalício, a decisão recorrida merece ser reformada”
; (
VI
)
“uma vez recebido o benefício mensal pelo agravado, os valores correspondentes poderão não ser restituídos ao Estado, pois o Judiciário pode entender que se trata de verba de natureza alimentar e, portanto, irrepetível. Em outras palavras, há potencial impossibilidade de retorno ao status quo ante”
.

Diante de tais fundamentos, pleiteou (
VII
)
“seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, uma vez demonstrados os requisitos legais, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC”
.

Consta Decisão (id. 1697954) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2646551) requerendo o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005349-65.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Bruno Oscar de Almeida Nogueira Schimdt

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE-ES
, no bojo da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo n°
5016281-40.2021.8.08.0024
)

proposta por
BRUNO OSCAR DE ALMEIDA NOGUEIRA SCHIMDT
, cujo
decisum
deferiu
“o requerimento de tutela de urgência para determinar o depósito mensal do benefício BOLSA ATLETA CAPIXABA, categoria olímpica, na conta corrente de titularidade do autor (Banco do Brasil, Ag 5081-4, CC 6946-9), nos termos do Edital nº 01/2021 SESPORT”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“quando da análise da documentação apresentada pelo agravado, que concorria para a categoria olímpica, entendeu-se que houve o descumprimento de dois tópicos do item 4.13 do edital, o que levou à sua inabilitação: o IV, que trata do comprovante de residência, e o XIV, que trata de declaração emitida pelo COB quanto à sua condição de medalhista olímpico na última edição dos jogos”
; (
II
)
“segundo verificou-se, os comprovantes de residência apresentados correspondiam a abril de 2016 (para comprovação dos 5 anos de residência no Estado, tal como exigem o edital e o decreto) e novembro de 2020 e a declaração apresentada foi emitida pela Confederação Brasileira de Voleibol”
; (
III
)
“o
comprovante de novembro de 2020 não era, portanto, atual, e a declaração foi emitida por entidade diversa daquela indicada no edital, tendo a comissão entendido pela sua inadequação
”
;

(
IV
)
“o ato da Administração que inabilitou o agravado não apresenta nenhuma ilegalidade. Pelo contrário, ao longo de todo o processo foram cumpridas estritamente as disposições do edital, de conhecimento de todos os interessados, o que não pode ser entendido como excesso de formalismo”
; (
V
)
“considerando o princípio da vinculação do edital e tendo em vista que o agravado não apresentou parte da documentação expressamente exigida no instrumento editalício, a decisão recorrida merece ser reformada”
; (
VI
)
“uma vez recebido o benefício mensal pelo agravado, os valores correspondentes poderão não ser restituídos ao Estado, pois o Judiciário pode entender que se trata de verba de natureza alimentar e, portanto, irrepetível. Em outras palavras, há potencial impossibilidade de retorno ao status quo ante”
.

Diante de tais fundamentos, pleiteou (
VII
)
“seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, uma vez demonstrados os requisitos legais, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC”
.

Por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (id. 1697954), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...)

Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Nessa esteira, frise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

No caso em tela, busca o Recorrente sustentar a legalidade do ato administrativo que inabilitou o Autor/Recorrido como candidato apto ao recebimento de benefício “Bolsa Atleta”, na categoria olímpica, ante o não preenchimento do item 4.13, incisos IV e XIV, que assim estabeleciam,
in verbis:

“
4.13
O (A) candidato (a) deverá enviar ou protocolar os documentos listados abaixo em ordem númerica, respeitando os prazos estabelecidos deste edital:

(...)

IV.
Comprovante de residência fixa e atual (conta de água, luz, telefone, condomínio, contrato de locação, outro). No caso de atletas nascidos (as) no Estado do Espírito Santo também deverão enviar comprovante de residência de dois anos atrás. No caso de atletas não nascidos (as) no Estado do Espírito Santo, também deverão enviar comprovante de residência de cinco anos atrás; a) No caso do comprovante de residência não estar em nome do (a) atleta, o (a) mesmo (a) poderá apresentar cópia autenticada de documento oficial que comprove vinculo com o titular da conta do imóvel ou outro documento expedido por órgão público que identifique a vinculação residencial.

(...)

XIV.
No caso de Bolsa Atleta Capixaba na categoria olímpica e paralímpica, declaração do Comitê Olímpico Brasileiro ou do Comitê Paralímpico Brasileiro, atestando ter sido medalhista na última edição dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos;”

Defende, neste aspecto, que,
“segundo verificou-se, os comprovantes de residência apresentados correspondiam a abril de 2016 (para comprovação dos 5 anos de residência no Estado, tal como exigem o edital e o decreto) e novembro de 2020 e a declaração apresentada foi emitida pela Confederação Brasileira de Voleibol”
, bem como que
“considerando o princípio da vinculação do edital e tendo em vista que o agravado não apresentou parte da documentação expressamente exigida no instrumento editalício, a decisão recorrida merece ser reformada”.

A despeito das considerações levadas a efeito pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nesta seara preliminar de cognição,
tenho que a inabilitação do Recorrido à percepção do “Bolsa Atleta Capixaba” impõe inadvertida violação aos princípio da razoabilidade e proporcionalidade
,
a uma
, porque os documentos apresentados pelo Recorrido a fim de comprovar a residência fixa e atual, malgrado não sejam do presente exercício, são sim atuais, sobretudo a fatura de energia elétrica alusiva ao mês de fev/2020; e
a duas
, porque a Declaração emitida pela Confederação Brasileira de Voleibol, embora de entidade diversa da mencionado no Edital, cumpre a finalidade de comprovar o fato de o atleta
“ter sido medalhista na última edição dos Jogos Olímpicos”
.

Não é outro, a propósito, o entendimento da jurisprudência Pátria acerca do assunto em tela, a teor do que se observa do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

Por força do princípio da razoabilidade, mesmo em se tratando de documento diverso ao solicitado, mas que supre todas as exigências contidas no edital, é de ser deferida a pontuação, ainda mais quando se trata de documento de cunho oficial, preenchido sob as penas da lei
.

(
TRF-4
; - APL: 50331473220144047100 RS 5033147-32.2014.404.7100, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 02/08/2016, TERCEIRA TURMA)

Ademais, a princípio, também inexistem quaisquer prejuízos a terceiros em razão da concessão da tutela de urgência postulada na exordial, notadamente se considerada a ausência de candidatos suplentes que preencham os requisitos indispensáveis à contemplação com a “Bolsa Atleta Capixaba”, na categoria olímpica.

Desta forma, a tese recursal não se mostra suficiente a evidenciar o alegado
fumus boni iuris
, requisito indispensável ao acolhimento da tutela de urgência postulada em grau recursal, pelo que, neste momento, deve ser mantida inalterada a Decisão recorrida.

Isto posto,
INDEFIRO
a antecipação de tutela recursal pretendida pelo Recorrente, sem prejuízo da reapreciação da matéria por ocasião do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para, querendo, apresentar Contraminuta.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, retornem os autos conclusos para fins de julgamento meritório.

Vitória - ES, 07 de outubro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
.

Importa enfatizar, neste aspecto, que os documentos apresentados pelo Recorrido se mostraram suficientes a atender a exigência editalícia, inexistindo, pois, razões para a sua inabilitação para percepção do benefício “bolsa atleta capixaba”, na modalidade olímpica.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005349-65.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Bruno Oscar de Almeida Nogueira Schimdt

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INABILITAÇÃO PARA PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CAPIXABA. DESATENDIMENTO PELO CANDIDATO DE DOIS TÓPICOS DO ITEM 4.13 DO EDITAL. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APTOS A ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A inabilitação do Recorrido à percepção do “Bolsa Atleta Capixaba” impõe inadvertida violação aos princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a uma, porque os documentos apresentados pelo Recorrido a fim de comprovar a residência fixa e atual, malgrado não sejam do presente exercício, são sim atuais, sobretudo a fatura de energia elétrica alusiva ao mês de fev/2020; e a duas, porque a Declaração emitida pela Confederação Brasileira de Voleibol, embora de entidade diversa da mencionado no Edital, cumpre a finalidade de comprovar o fato de o atleta
“ter sido medalhista na última edição dos Jogos Olímpicos”
.

II.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao presente Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.